Tribunal: STF
Processo: AI 488500
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-04-20
Data de publicação: 2004-04-20

Ementa:
EMENTA: 1.Recurso extraordinário: descabimento: deficiência da
fundamentação: falta de indicação dos dispositivos constitucionais
tidos por vulnerados: incidência da Súmula 284-STF.
2. Recurso extraordinário: inadmissibilidade: questão de natureza
infraconstitucional e que demanda reexame de fatos (Súmula
279).
3. Agravo regimental: caráter manifestamente protelatório:
aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido
da causa (C.Pr. civil, art. 557, § 2º).